Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SINDIRETA. POLICIAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FILIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo o excesso de execução apresentado pelo exequente e delimitando o período em que deve incidir os cálculos, não se vislumbra interesse recursal para a devolução da matéria ao Tribunal visando discutir excesso de execução sobre a mesma matéria.
2. No âmbito dos processos coletivos, não preclui, nem submete-se aos efeitos da coisa julgada, a discussão atinente a legitimidade das partes para compor os cumprimentos ou liquidações de sentença coletiva, já que, neste microssistema, é possível a atuação extraordinária de outros legitimados na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, a exemplo das associações de classe, sindicato da categoria, Ministério Público, Defensoria Pública etc.
3.Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o sindicato ou associação de classe atuar como substituto processual, a formação da coisa julgada, nos autos da ação coletiva, abrange toda categoria e não apenas aqueles que demonstrarem sua filiação na ação de conhecimento. Precedente: REsp 1.984.715/MG.
4. A literalidade do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal deixa evidente que, ao tratar da legitimação extraordinária das entidades sindicais, o constituinte não limitou a referida representação judicial apenas aos filiados da entidade, estendendo expressamente os seus efeitos para toda a categoria representada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.